Tribunal: TJMT
Processo: 1001497-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JORGIAMARY VICUNA DA CONCEIÇÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1025121-72.2021.811.0041, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada com que pretendia obter cobertura da cirurgia reparadora de flacidez.
Para tanto, aduz a agravante que, após ter passado pela cirurgia bariátrica, passou a ter que conviver não apenas com a deformidade de seu corpo, em razão do excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida, mas também, problemas de ordem psicológica.
Alega que a cirurgia reparadora busca melhorar suas condições psicológicas, físicas e promover qualidade de vida para que possa usufruir de uma vida normal e sem qualquer constrangimento ou abalo psíquico.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que o tratamento médico complementar em questão, não demanda urgência ou risco à vida agravante, restando combalido, de plano o requisito da urgência.
Ademais, mostra-se necessário o exame acurado da probabilidade do direito, o qual não se mostrou suficientemente atendido no estágio sumário deste recurso, isso porque, a discussão em tela gravita em saber se o procedimento cirúrgico possui natureza meramente estética ou complementar da cirurgia, situação que poderá eximir ou não a responsabilidade da operadora de plano de saúde.
Assim, em que pese o esforço da agravante, ao menos nesse instante, impõe-se a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.